Tribunal: TJSP
Processo: 1003367-50.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESACOLHIMENTO. ESTIPULAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE, A QUEM FOI PAGA A PRESTAÇÃO RESPECTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORES QUE NÃO SÃO TITULARES DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE DO SEGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR AUSÊNCIA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESACOLHIMENTO. ESTIPULAÇÃO DE BENEFICIÁRIO NA APÓLICE, A QUEM FOI PAGA A PRESTAÇÃO RESPECTIVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUTORES QUE NÃO SÃO TITULARES DO DIREITO. IMPROCEDÊNCIA RECONHECIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A fundamentação da sentença é suficiente para permitir o exato esclarecimento daquilo que ensejou a emissão do dispositivo, permitindo o pleno exercício do direito de recorrer. E ainda que se possa reputar insuficiente a fundamentação, a verdade é que o vício resta superado pela realização deste julgamento (CPC, artigo 1.013, § 3o, IV). 2. Na hipótese, não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral, porque inútil, dado que a solução da lide decorre simplesmente da análise do teor do contrato de seguro. 3. Ao realizar a contratação, o segurado indicou sua ex-companheira como beneficiária, situação que prevaleceu durante todo o período de vigência, após seguidas renovações. Ela é a única titular do direito, pois figurava como beneficiária na data do sinistro. Daí advém a improcedência do pedido, pois irrelevante o fato de os autores serem herdeiros do segurado. 4. Por força do que estabelece o artigo 85, § 11, do CPC, uma vez improvido o recurso de apelação, daí advém a elevação da verba honorária para 12% sobre o valor da causa.